Tribunal: TJBA
Processo: 0963536-72.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963536-72.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA SAO JORGE LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RAPOSO DA CUNHA, EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO POLVORA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS POLVORA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO EXORDIAL JULGADO IMPROCEDENTE E PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. PRELIMINARES AGITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMBAS REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE LEGÍTIMA RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o preparo foi recolhido adequadamente com base no valor da causa, considerando a integralidade da área litigiosa, não havendo insuficiência.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

3. Quanto ao mérito, a improcedência do pedido reivindicatório fundamentou-se na inexistência de elementos suficientes para afastar a posse legítima do réu, corroborada pelo laudo pericial, que delimita a área de 0,8788 hectares como de posse contínua, pacífica e com ânimo de dono.

4. Alegação de ausência de registro imobiliário pelo apelado que não prevalece, pois, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a posse é protegida desde que atendidos os requisitos legais, independentemente de título registrado.

5. O laudo pericial, elemento essencial na definição dos limites territoriais, foi elaborado com critérios técnicos e não eficazmente impugnado pela apelante, tendo a sentença sido precisa ao consignar que “
o

desate da lide está condicionado ao resultado da prova técnica produzida
”.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa respeita os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo redução ou reconhecimento de sucumbência recíproca, na medida em que houve improcedência do pedido formulado pela autora/ apelante, e procedência em parte do pedido reconvencional.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0963536-72.2015.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
AGROPECUÁRIA SÃO JORGE LTDA - ME
, e, como apelado,
PAULO PÓLVORA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de deserção e ofensa ao princípio da dialeticidade, ambas agitadas pelo apelado em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator